Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0711988-39.2022.8.07.0000 Agravante(s) CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR Agravado(s) VILLA NAUTICA JET E LANCHAS LTDA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Certificado pela Secretaria o decurso in albis do prazo concedido à Agravada para apresentação de contrarrazões, sobreveio petição na qual aquela informa que “a decisão em tela não foi publicada em nome dos atuais patronos da parte Agravada constituídos por meio da procuração carreadas aos autos (IDs no 101441325, 101441324 e 101441326), em que pese conste requerimento de publicação em nome dos causídicos”, razão pela qual requer “que seja reaberto o prazo constante na r. decisão de ID no34731783, bem como que seja anotado no sistema PJe o nome do atual patrono constituído e que as publicações do feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES OAB/DF n. 19.311, sob pena de nulidade”. Dispõe o Art. 272, §5o do Código de Processo Civil: “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. No caso, verifico que a publicação foi feita em nome da advogada Waleska Neiva Moreira Ávidos (36539505), a qual já havia substabelecido, sem reservas (13.02.2020), os poderes outorgados pela Agravada ao Dr. Igor Araújo Soares (ID 36539506), que requereu nos autos principais que as publicações fossem feitas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade. Dessa forma, reconheço a nulidade da intimação e devolvo à Agravada o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta Decisão, para apresentação de contrarrazões nos presentes autos. A Secretaria deverá retirar o nome da advogada Waleska Neiva Moreira Ávidos e anotar no sistema do PJE o nome do advogado Igor Araújo Soares, inscrito na OAB/DF sob o n. 19.311, com a publicação de todos os atos processuais em seu nome. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator